Tribunal: TCU
Processo: 030.866/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este ato de admissão de Lucas Carlos de Freitas no cargo de Técnico Bancário da Caixa Econômica Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão de Lucas Carlos de Freitas; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, e, em caso de provimento desfavorável à interessada, torne sem efeito seu ato de admissão nos quadros da entidade e providencie o cadastramento do respectivo desligamento no sistema e-Pessoal; e 9.3. encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal e à interessada.